Tribunal: STF
Processo: RE 1379558
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 5°, incisos LIV e LV; 20, inciso II e § 2º; e 91, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:



          “ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO AGRÁRIO. TITULAÇÃO DEFINITIVA. LEI Nº 13.001/2004. REGULAMENTAÇÃO. 



    1. Uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o pedido de titulação de imóvel rural localizado em assentamento agrário, não pode o INCRA deixar de dar prosseguimento ao requerimento de titulação de domínio. 



    2. Apelação improvida.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (e-Doc. 888).



    No recurso extraordinário, narra o INCRA que o acórdão recorrido “embora tenha reconhecido a necessidade de anuência prévia do Conselho de Segurança Nacional para a alienação final das terras públicas em discussão nestes autos, julgou procedente o pedido dos autores para condenar o INCRA a promover, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do trânsito em julgado da sentença, a demarcação e demais atos necessários à titulação definitiva do Lote 08 do Projeto de Assentamento Jaciretã I, ocupado pelos autores, incluído aí a busca pela anuência do Conselho de Defesa Nacional (....)”



    Nesses termos, defende a violação dos artigos 20, II, § 2º; 91, § 1º, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade de assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional para posterior titulação do lote de assentamento localizado em zona de fronteira. 



    Aduz que, nos termos do art. 20, § 2º, da CF/88, compete ao Conselho de Defesa Nacional propor os critérios e as condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente em faixa de fronteira.



    Por fim, requer o afastamento da condenação imposta na sentença e confirmada pelo acórdão recorrido, até que sejam cumpridos todos os requisitos para titulação da área em disputa.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, “pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Reforma agrária. Assentamento localizado em faixa de fronteira. Condenação do INCRA a promover a titulação imobiliária definitiva dos ocupantes de loteamento, já contemplados com título de domínio, em até 180 dias do trânsito em julgado da sentença, “incluída aí a busca pela anuência do Conselho de Defesa Nacional”. Irresignação do INCRA dirigida contra a suposta dispensa pelo acórdão recorrido do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional para a alienação de áreas de projetos de assentamento localizados em faixa de fronteira, requisito previsto na Lei nº 6.634/1979 e na Instrução Normativa nº 97/2018. Alegada violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, encartadas no artigo 5º, LIV e LV, da CF. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Alegada violação aos artigos 20, II e § 2º, e 91, § 1º, III, da CF. Ofensa ao texto constitucional que, se existente, seria meramente reflexa, porque indispensável o prévio exame da legislação infraconstitucional que disciplina a exigência supostamente negligenciada. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido, ao confirmar o prazo conferido em primeiro grau para a conclusão do procedimento administrativo de titulação do lote de terra destinado ao assentamento dos Recorridos, abrangendo nesse prazo a obtenção de autorização do Conselho de Defesa Nacional, não malferiu, mas cumpriu a norma constitucional que atribui competência ao Conselho de Defesa Nacional para “propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo”. Uma vez circunscrito o inconformismo do INCRA à suposta dispensa de cumprimento do aludido requisito, a despeito da evidente menção na decisão recorrida à imprescindibilidade de chancela do Conselho de Defesa Nacional no prazo conferido para ultimação do processo de titulação dominial, carece o Recorrente de interesse recursal. Ademais, noticiam os Recorridos a superveniente anuência do aludido órgão consultivo da Presidência da República, em atendimento à solicitação do INCRA, o que sugere perda do objeto da irresignação. 



    Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, a questão posta nos autos carece de densidade constitucional, haja vista que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia mediante a análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Leis n°s 6.634/79, 8.629/93 e 13.001/14 e Instrução Normativa n° 97/18/INCRA), conforme se verifica da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão atacado:



    ‘Mérito 



    As condições para a titulação estão, dentre outros normativos, previstas no artigo 18 da Lei Federal nº 8.629/1993, a qual foi alterada sucessivas vezes, possuindo com redação vigente à época da propositura da demanda a conferida pela Lei Federal nº 13.001/2014, de 20 de junho de 2014: 



    "Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de títulos de domínio, concessão de uso ou concessão de direito real de uso - CDRU instituído pelo art. 7o do Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967. 



    § 1o Os títulos de domínios e a CDRU serão inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos, observado o disposto nesta Lei. 



    § 2o Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, que conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir título de domínio ou a CDRU nos termos desta Lei. 



    § 3o O título de domínio e a CDRU conterão cláusulas resolutivas e será outorgado ao beneficiário do programa de reforma agrária, de forma individual ou coletiva, após a realização dos serviços de medição e demarcação topográfica do imóvel a ser alienado. 



    § 4o É facultado ao beneficiário do programa de reforma agrária, individual ou coletivamente, optar pela CDRU, que lhe será outorgada na forma do regulamento. 



    § 5o O valor da alienação, na hipótese do beneficiário optar pelo título de domínio, será definido com base no valor mínimo estabelecido em planilha referencial de preços, sobre o qual poderão incidir redutores, rebates ou bônus de adimplência, estabelecidos em regulamento. 



    § 6o As condições de pagamento, carência e encargos financeiros serão definidas em regulamento, não podendo ser superiores às condições estabelecidas para os financiamentos concedidos ao amparo da Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998, e alcançarão os títulos de domínio cujos prazos de carência ainda não expiraram. 



    § 7o A alienação de lotes de até 1 (um) módulo fiscal, em projetos de assentamento criados em terras devolutas discriminadas e registradas em nome do Incra ou da União, ocorrerá de forma gratuita. 



    § 8o São considerados não reembolsáveis: I - os valores relativos às obras de infraestrutura de interesse coletivo; II - aos custos despendidos com o plano de desenvolvimento do assentamento; e III - aos serviços de medição e demarcação topográficos. 



    § 9o O título de domínio ou a CDRU de que trata o caput poderão ser concedidos aos beneficiários com o cumprimento das obrigações estabelecidas com fundamento no inciso V do art. 17 desta Lei e no regulamento. 



    § 10. Falecendo qualquer dos concessionários do contrato de concessão de uso ou de CDRU, seus herdeiros ou legatários receberão o imóvel, cuja transferência será processada administrativamente, não podendo fracioná-lo. 



    § 11. Os herdeiros ou legatários que adquirirem, por sucessão, a posse do imóvel não poderão fracioná-lo.



    § 12. O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atualizado o cadastro de áreas desapropriadas e das adquiridas por outros meios e de beneficiários da reforma agrária e disponibilizará os dados na rede mundial de computadores.’ 



    Com efeito, o documento do evento 1/OUT53 comprova a outorga do título de domínio, sob condição resolutiva, pelo INCRA a ambos os demandantes. 



    Não fosse isso suficiente, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 18, §3º, da Lei Federal nº 8.629/1993 para a titulação do lote ocupado pelos autores decorre: a) da prova de residência e exploração econômica do imóvel no qual residentes os requerentes, conforme relatório apresentado pelo INCRA (evento 336/PROCADM4); e b) da demarcação topográfica imobiliária, a qual, embora não tenha especificado no caso concreto a coordenada de cada um dos lotes, não impediria a titulação, uma vez que esta pode ser promovida, inclusive, de forma coletiva, determinando-se a fração ideal a ser destinada a cada assentado, nos termos do artigo 5º, inciso II, e § 3º, da Instrução Normativa INCRA nº 97/2018.” (e-Doc. 868, fls. 8 e 9)”.



    Por fim, ainda que assim não fosse, o douto parecer da PGR destacou que já houve anuência do Conselho de Defesa Nacional para alienação da área objeto da presente ação, in verbis:



    “Uma vez circunscrito o inconformismo do INCRA à suposta dispensa de cumprimento do aludido requisito, a despeito da evidente menção na decisão recorrida à imprescindibilidade de atendimento à exigência de prévia chancela do Conselho de Defesa Nacional no prazo conferido para ultimação do processo de titulação dominial, carece o Recorrente de interesse de agir na irresignação recursal. 



    Ademais, noticiam os Recorridos, fls. 4240 e fls. 4273, a superveniente anuência do aludido órgão consultivo da Presidência da República, em atendimento à solicitação do INCRA.  



    Do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente